Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-19.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004937-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE HORACIO MENDONCA NETO registrado(a) civilmente como HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELA PARTE EMBARGADA – ART. 85, §11, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por ausência de julgamento simultâneo com outro agravo de instrumento, quando não conhecido o recurso, monocraticamente, por ausência de interesse recursal diante do reconhecimento de sua ilegitimidade.

2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

3. Os aclaratórios não se constituem recurso adequado para a rediscussão da matéria já resolvida.

4.
“não é possível fixar honorários sucumbenciais recursais se não houve arbitramento de honorários de sucumbência na decisão recorrida”.
(
ex vi
STF, 1ª Turma, ARE 1014675 AGR / MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.03.2018)

5. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando em parte a decisão recorrida, tão somente, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Alega, preliminarmente, que o acórdão é nulo, tendo em visa que há risco de decisões conflitantes e, por sua vez, dever-se-ia julgar simultaneamente com o agravo de instrumento nº 1005142-48.2024.8.11.0000, uma vez que
“tem reflexo direto no encaminhamento jurídico do presente agravo, considerando que, eventual provimento daquele, extinguirá a ação com resolução de mérito, ensejando a aplicação de outras regras relativas ao ônus sucumbencial.”

Sustenta, também, omissão quanto à divisão dos honorários sucumbenciais por executado, nos termos do art. 7º do CPC (princípio da paridade) e, ainda, quanto à proporcionalidade prevista no art. 87 do CPC,
procedendo com o arbitramento em relação aos benefícios decorrentes da defesa apresentada pelo embargante
.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e nulidade apontadas.

Contrarrazões no Id. 227502179, pugnando pela improcedência dos embargos de declaração opostos, com a consequente
condenação em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte embargante argui, preliminarmente, nulidade do acórdão embargado em virtude de que há risco de decisões conflitantes e, por sua vez, dever-se-ia julgar simultaneamente com o agravo de instrumento nº 1005142-48.2024.8.11.0000, uma vez que
“tem reflexo direto no encaminhamento jurídico do presente agravo, considerando que, eventual provimento daquele, extinguirá a ação com resolução de mérito, ensejando a aplicação de outras regras relativas ao ônus sucumbencial.”

Sem razão a parte embargante.

Isso porque, o agravo de instrumento nº 1005142-48.2024.8.11.0000 foi julgado, monocraticamente, em 07/07/2024, ocasião em que o recurso não foi conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, tendo em vista ausência de interesse recursal diante da
ilegitimidade em se discutir a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, uma vez reconhecida a sua ilegitimidade.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando em parte a decisão recorrida, tão somente, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto à divisão dos honorários sucumbenciais por executado, nos termos do art. 7º do CPC (princípio da paridade) e, ainda, quanto à proporcionalidade prevista no art. 87 do CPC,
procedendo com o arbitramento em relação aos benefícios decorrentes da defesa apresentada pelo embargante
.

Entretanto, sobre a questão acerca dos honorários por executado e proporcionalidade, o voto é claro ao consignar que:

“(...) Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, tenho que por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, bem como em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme previsto no art. 85, §3º, do CPC, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5º, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

(...)

Por outro lado, considerando que no caso em análise houve a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo possível constatar a existência do proveito econômico, devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(...) condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.”

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Com relação à majoração de honorários recursais pugnado pela parte embargada em contrarrazões, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, no que diz respeito aos recursos, o § 11 do art. 85 do CPC dispõe que:
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)”
.

Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou requisitos para a majoração da verba honorária sucumbencial,
in verbis
:

“2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1229772/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Ademais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal de Federal em harmonia com o que já havia decidido o Superior Tribunal de Justiça
“não é possível fixar honorários sucumbenciais recursais se não houve arbitramento de honorários de sucumbência na decisão recorrida”.
(STF, 1ª Turma, ARE 1014675 AGR / MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.03.2018)

Desse modo, como a decisão de origem não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais para a parte embargada, não há se falar em aplicação dos honorários recursais, em consonância com os supracitados julgados.

Assim sendo, apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024